Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-84.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-84.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA PALAFOZ MOREIRA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
LAIS OLIVEIRA DE SOUZA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO AFASTADA QUANTO AOS EFEITOS FINANCEIROS. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da reintegração administrativa da servidora no curso da lide. Discute-se no recurso a persistência do interesse processual quanto aos efeitos financeiros decorrentes do afastamento ilegal, pleiteando a Apelante o pagamento dos vencimentos retroativos desde a exoneração até a efetiva reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a reintegração administrativa da servidora acarreta a perda total do objeto do
mandamus
ou se remanesce o interesse processual quanto aos efeitos patrimoniais; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros em sede de mandado de segurança (se abrangem o período anterior à impetração ou apenas a partir desta).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração administrativa satisfaz apenas a obrigação de fazer, não esvaziando o objeto do mandado de segurança quanto aos efeitos patrimoniais, persistindo o interesse de agir da impetrante em ver reconhecida a ilegalidade do ato para fins de percepção das vantagens pecuniárias devidas.

O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, conforme disciplina o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, sendo direito líquido e certo da servidora o recebimento dos vencimentos e vantagens a contar do ajuizamento da inicial (30/05/2017) até a data da efetiva reintegração.

A via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados pela via ordinária própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

A Administração Pública, ao reintegrar a servidora, reconheceu tacitamente a ilegalidade do ato de exoneração, impondo-se a concessão da ordem para assegurar os efeitos financeiros durante o trâmite do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
: 1. O reconhecimento administrativo da procedência do pedido, com a reintegração do servidor, não retira o interesse processual quanto aos efeitos financeiros do período de afastamento. 2. A concessão de mandado de segurança a servidor público assegura o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias somente a partir da data da impetração, devendo os valores pretéritos ser pleiteados em ação própria.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25. CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269, 271 e 512. STJ, Súmula 105; REsp 1.769.876/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000262-84.2017.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
RITA DE CASSIA PALAFOZ MOREIRA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE GONGOGI
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença de piso e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, reconhecendo o direito da Apelante ao recebimento dos vencimentos e vantagens referentes ao período compreendido entre a data da impetração (30/05/2017) e a data da efetiva reintegração administrativa, remetendo-se a cobrança dos valores anteriores às vias ordinárias, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01